Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO ORDEM DEMOLIÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedidos de rescisão de contratual, restituição de valor pago e indenização por danos morais
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada não conheceu o pedido de suspensão da ordem de demolição e indeferiu o pedido de tutela provisória de arresto.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de determinação de suspensão da ordem de demolição do imóvel e (ii) a presença dos requisitos legais para concessão do arresto on-line de valores do réu Claudio Marcos de Castro, no total de R$ 350.000,00
III – Razões de decidir
4. O Distrito Federal, embora tenha expedido a ordem de demolição do imóvel, não é parte na demanda originária, o que inviabiliza a concessão de qualquer medida que altere ou suspenda os efeitos dessa ordem. Mantida a r. decisão quanto ao não conhecimento do pedido de suspensão da ordem de demolição.
5. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC. Dessa forma, mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para arresto cautelar de valores.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957995, 0743908-60.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025.